Tribunal: TJDFT
Processo: 0004023-19.2016.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA CONJUNTA. CONTRATO. CULPA PELA RESCISÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NULIDADE DAS MATRÍCULAS DE IMÓVEIS. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO OBJETO DO CONTRATO. SUPRESSIO. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IPTU. DETENTOR DA POSSE.
1. No caso concreto, as partes celebraram contrato de permuta, por meio do qual a primeira disponibilizou fração ideal de um lote para a construção de um empreendimento. Em contrapartida, a segunda entregaria à primeira 40% das unidades comerciais construídas. No entanto, o cancelamento de registro das matrículas do imóvel alterou o objeto do contrato e condicionou a aprovação do projeto arquitetônico à anuência da empresa coproprietária do lote.
2. A rescisão contratual decorre do descumprimento da obrigação de regularizar as matrículas dos lotes e obter a anuência da coproprietária.
3. A supressio é a renúncia tácita a um direito ou a uma posição jurídica pelo seu não exercício. É o comportamento que gera na outra parte contratante a representação de que o direito não seria mais exercido.
4. O fato de a segunda permutante tentar prosseguir com a execução do contrato por cinco anos não impede a rescisão pelo inadimplemento contratual pela supressio. Era condição essencial à aprovação do projeto a renúncia ao potencial construtivo por terceiro proprietário de parte do lote, cuja obtenção era de responsabilidade da primeira permutante que, até o pedido de rescisão contratual, não tinha previsão de êxito.
5. Não se trata de caso fortuito, pois a regularidade dos registros do imóvel e a anuência da coproprietária eram condições previstas no contrato.
6. Demonstrada a culpa de um dos contratantes pela rescisão contratual, exsurge o dever de indenizar o outro pelos danos decorrentes da rescisão.
7. Em se tratando de lote não edificado sem proveito econômico proporcionado pela terra nua, não há se falar em indenização pelo uso do imóvel.
8. Conforme previsão contratual, as despesas de IPTU devem ser pagas pela parte que detinha a posse do imóvel até a rescisão do contrato, em valor a ser apurado em liquidação de sentença.
9. Apelações parcialmente providas. Maioria.